Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012977-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO SILVA LOPES - CPF: 026.599.031-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE –EVIDENTE TERATOLOGIA NA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA DOSIMETRIA DA PENA – CONCRETA POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PENAL E ABRANDAMENTO DE REGIME APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. É evidente o constrangimento ilegal, consistente em negar-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, quando se constata, de plano, evidente teratologia na fundamentação adotada na sentença condenatória no que se refere à dosimetria da pena, com nítida interferência no estado de liberdade do beneficiário.

2. Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Paulo Silva Lopes
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, ao prolatar a sentença condenatória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) em desfavor do paciente, negou a ele o direito de recorrer em liberdade, por compreender presentes os requisitos da prisão preventiva.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi mantida à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva e em elementos constitutivos do tipo penal.

Nesse sentido, argumenta que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo ao se ter em estima a primariedade do pretenso beneficiário, a pequena quantidade de entorpecente apreendida, assim como a notória possibilidade de diminuição da pena e modificação do regime prisional após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, dada a fundamentação teratológica adotada para a fixação da pena-base.

Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso concreto demonstram a suficiência e adequação da aplicabilidade de medidas cautelares mais brandas, descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Almeja a concessão liminar da ordem, para que seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, mediante a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer dos casos, o respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de cautelares alternativas.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da aplicabilidade da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

O paciente
Marcos Paulo Silva Lopes
foi condenado a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, no dia 12 de março de 2019, por volta das 18h20min, na residência localizada na Rua Joarez de Oliveira da Silva, n.o 33, bairro Boa Esperança, em Alta Floresta–MT, supostamente trouxe consigo, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 08 (oito) porções de maconha, pesando 161,2g (cento e sessenta e um gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Tem-se que, no dia do fato, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas na Rua Visconde Abaité, bairro Boa Esperança, local popularmente conhecido como “Esquina da Fumaça”, oportunidade em que o paciente e
Tiago Alves dos Santos
foram visualizados em atitudes suspeitas. Ato contínuo, os agentes de segurança pública procederam às buscas pessoais, momento em que localizaram 03 (três) porções de substância entorpecente tipo maconha no bolso do pretenso beneficiário, além da importância de R$ 40,00 (quarenta reais).

Na sequência, diante da fundada suspeita, consubstanciada na apreensão de sustância entorpecente no bolso do acusado, a equipe policial adentrou na residência de
Marcos
, situada nas proximidades do local da abordagem inicial, e procedeu à busca domiciliar, logrando encontrar 04 (quatro) porções de maconha e a importância de R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais), bem como uma folha contendo anotações sobre a comercialização de drogas e inúmeros comprovantes de depósitos com diversos favorecidos, no interior de uma cômoda, no quarto do acusado.

Ainda, os policiais militares obtiveram êxito em encontrar outra porção de maconha no congelador da geladeira, bem como uma balança de precisão e um rolo de plástico
insulfilm
em cima do guarda-roupas.

Na sentença condenatória, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão de o magistrado de origem compreender que se fazem presentes os pressupostos cautelares autorizadores da manutenção da medida extrema, pois “
(...) Marcos Paulo Silva Lopes (...) responde por inquérito policial e ação penal nesta Comarca, por crime de tráfico de droga, conforme de denota dos antecedentes criminais (...)
” (id. 46868529, p. 23).

Esse é o quadro processual.

Diante do exposto, nota-se que, ainda que as circunstâncias observadas na ocasião em que o réu foi preso em flagrante apontem, a princípio, para a comercialização ilegal de drogas, uma vez que foi surpreendido em suposto ato de mercancia, além da apreensão de algumas porções de entorpecentes e petrechos como balança de precisão, outros vetores devem ser levados em consideração para que seja assentada a (des)necessidade da custódia cautelar nesta fase processual.

A quantidade de entorpecente, de fato, é apta para demonstrar o suposto tráfico de narcóticos perpetrado pelo beneficiário, porém, de outro lado, não revela elevada periculosidade na sua conduta, pois a quantia apreendida não é vultosa.

Além disso, da simples análise da fundamentação adotada na sentença para exasperar a pena-base, observa-se a teratologia da motivação ajustada pelo juízo de primeiro grau, porque amparada em elementos constitutivos do tipo penal, gravidade abstrata da conduta delitiva e entendimentos contrários àqueles pacificados no âmbito dos Tribunais Superiores, circunstâncias essas que, após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, certamente ocasionarão a diminuição da pena e o abrandamento do regime.

Por oportuno, transcreve-se o trecho mencionado:

“
(...) Desta forma, considerando que o réu MARCOS PAULO SILVA LOPES era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade de substância entorpecente para fins de comercialização e com uma quantia considerável de dinheiro em espécie em sua residência, conforme se verifica das provas carreadas aos autos, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas. Não possui antecedentes criminais, conforme se vislumbra dos autos. No que tange à sua conduta social do acusado é desregrada. Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa, conforme se denota das fls. 105/106, posto que tramita em seu desfavor nesta Comarca o inquérito policial n. 2355-86.2017.811.0007 – cód. 152644 e a ação penal n. 4629-86.2018.811.0007 – cód. 171364, ambos pela prática do delito de tráfico de drogas. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreu o delito são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.
” (sentença, id. 46868529, p. 21/22).

Verifica-se, pois, que a culpabilidade foi negativada com base em elemento normativo integrante do conceito de crime; a conduta social foi valorada em desfavor do paciente sem motivação concreta; a personalidade do agente foi aferida negativamente amparada em procedimentos penais em curso, o que é vedado pelo enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; as consequências do delito foram avaliadas contra o pretenso beneficiário com fulcro na gravidade abstrata da conduta delitiva; e os motivos, do mesmo modo, foram negativados com esteio em circunstâncias que não desbordam da normalidade do tipo penal em comento.

Assim, é concreta a possibilidade de diminuição da pena e abrandamento do regime mencionados na impetração, visto que a Defensoria Púbica interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Vale registrar a existência de precedentes quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea.

Assim, nota-se a insubsistência do
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a confirmação da liminar concedida, determinando-se, em substituição à custódia cautelar da liberdade, a
obrigação de
Marcos Paulo Silva Lopes
manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação n.o 62/2020 – CNJ)
;
b)

proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante
; e
c)

recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana
.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar deferida,
para
conceder ao paciente
Marcos Paulo Silva Lopes
o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
, revogando-se a sua prisão preventiva e impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020